Tribunal: TJPA
Processo: 0014007-74.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014007-74.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PROLATADA – PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o ora acusado tinha consciência do cometimento do crime de prevaricação pela vítima, motivo pelo qual, em relação a este delito, não há como prevalecer a imputação do crime de denunciação caluniosa, já que não a sabia inocente, como prevê o art. 339 do CPB.

Por outro lado, ao crime de tráfico de influência imputado pelo acusado à vítima, restou demonstrado que o ora apelado era sabedor da inocência da vítima e ainda assim movimentou o aparato estatal no intuito de prejudicá-la, inclusive não só protocolou representação contra a mesma perante a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, como apresentou cópia ao assessor e a secretaria da vara em que a vítima trabalhava, restando verificada assim, o intuito de macular sua honra.

Reformada a sentença. Pena fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão ao crime de denunciação caluniosa. Considerando o
quantum
de pena aplicado, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu, o apelado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de denunciação caluniosa, a qual, pelo disposto no art. 109, IV prescreve em 8 (oito) anos.

Nesse sentido, considerando que se trata de sentença absolutória, entre o recebimento da denúncia, datado de 19.04.2012 (ID n. 9041418) até a presente data, já transcorreram mais de 8 (oito) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e de ofício, declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição ao crime de denunciação caluniosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, e de ofício, declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição ao crime de denunciação caluniosa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital que absolveu Marcelo Luiz Bezerra da Silva da prática da conduta tipificada no art. 339 do Código Penal Brasileiro (denunciação caluniosa).

Consta na denúncia que no dia 16.06.2010 a vítima, Maria Elvina Gemaque Taveira, a época magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, recebeu Ofício n. 851/10-SEC-CJRMB, proveniente da Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém, tratando de uma representação formulada contra ela pelo réu, acusando-a da prática de crimes de prevaricação e tráfico de influência nos autos da Ação de Dissolução de União Estável (processo n. 2001.102.7075-8/2ª Vara da Família da Capital), feito sentenciado, no qual litigavam réu e a sra. Marli Afonso de Araújo, tendo por objeto de partilha um bem levado à praça e arrematado por R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Narra ainda a formulação de uma representação perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no mesmo teor.

Aduziu assim que o acusado, apesar de sabedor da inocência da vítima, deu causa a instauração de investigação administrativa contra a magistrada, imputando-lhe a prática de crimes, no intuito de prejudicá-la.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia postulada, e absolveu Marcelo Luiz Bezerra da Silva com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato descrito na exordial, infração penal de denunciação caluniosa.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela condenação do acusado ao crime de denunciação caluniosa, prevista no art. 339 do Código Penal Brasileiro ante a presença de provas de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão e condenado o apelado pelo crime previsto no art. 339 do CPB.

É o relatório, para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se que o ora apelado protocolou representação perante a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e ainda representação perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará imputando à vítima Maria Elvina Gemaque Taveira, a prática dos crimes de prevaricação e tráfico de influência em decorrência dos autos de Ação de Dissolução de Uniao Estável, a qual julgada pela ofendida.

Diante de tais fatos foi oferecida denuncia pelo Ministério Público contra o ora apelado pela prática do delito de denunciação caluniosa, sendo que na sentença, o magistrado julgou improcedente a denúncia postulada, e absolveu Marcelo Luiz Bezerra da Silva com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal.

O Ministério Público recorreu da decisão.

O crime de denunciação caluniosa disposta no art. 339 do CPB assim dispõe: “
Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa
. § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção
.”

O dolo caracterizador do referido delito, se verifica quando o agente, sabedor de que uma pessoa é inocente (dolo direto), imputa a ela a prática de crime, contravenção penal, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que não cometeu ou que sequer existiu, provocando a instauração de procedimento investigativo (inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou inquérito civil), processo administrativo disciplinar, processo judicial criminal ou por ato de improbidade administrativa.

In casu
, a materialidade restou demonstrada por meio do Ofício n. 851/10-SEC-CJRMB, proveniente da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, tratando-se de uma representação formulada contra a juíza Elvina Gemaque pelo apelado.

A Corregedoria de Justiça, em decisão referiu que “
analisando o presente caso, entendo que não merecem prosperar as acusações feitas pelo reclamante, pois não se vislumbra má-fé por parte da magistrada reclamada ou a prática de qualquer irregularidade que justifique a intervenção deste Órgão Correicional
.” (ID n. 9041416)

Co relação à autoria, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente ao delito de prevaricação, coaduno com a decisão do magistrado, que assim explica:

“(...) vejamos trecho do memorial da Defesa:

‘Quanto a prevaricação, era o sentimento do acusado à época devido tamanhos embaraços vivenciados em um processo que envolvia toda uma situação financeira, familiar e emocional. (...) é necessário que o agente saiba que o ofendido é inocente, o que in casu com a situação narrada detalhadamente nestes memorias e no depoimento do acusado, por certo ele tinha plena certeza de que a magistrada estava prevaricando
(...)’.

Inclusive no interrogatório judicial do réu, ele voltou a afirmar que tinha convicção de que a magistrada estava prevaricando e fez esta afirmação na presença da magistrada/vítima que se encontra na sala de audiências durante o interrogatório.

Ficou demonstrado que o réu, no seu íntimo, achava que a juíza estava prevaricando, embora não tivesse prova cabal disto.
E mais, o réu demonstrou que continuava, ainda hoje, com o mesmo sentimento que lhe animou a fazer a representação. O réu tinha convicção de que a juíza estava cometendo o crime de prevaricação (...).

Aplicando os ensinamentos ao caso concreto, podemos afirmar que o réu agiu com atitude leviana, irresponsável e imprudente, porém averiguamos que o acusado possuía no seu íntimo, pelo menos, uma dúvida em relação a conduta da juíza que presidia o seu processo, sendo que, com fundamento em tal desconfiança, não vacilou em representar contra a magistrada, não se importando em buscar maiores provas que fundamentassem suas suspeitas. Ou seja, não se importou com o resultado que pudesse provocar na honra da magistrada com a sua representação em caso de a mesma não ser culpada de nenhum crime. Todas essas circunstâncias da conduta do réu revelam evidente dolo EVENTUAL, Entretando para a configuração do crime de denunciação caluniosa, não se pode admitir apenas o dolo eventual.

(...)

Portanto,
com relação ao fato de ter o réu imputado à juíza o crime de prevaricação nas suas representações, neste caso concreto, embora possa indicar leviandade, temeridade e, até mesmo, dolo eventual, por parte do réu, não é suficiente para configurar o crime de denunciação caluniosa que exige o dolo direito.”

De fato, do acervo probatório, não restou configurado o crime de denunciação caluniosa com relação ao crime de prevaricação, uma vez que o acusado tinha a consciência de que a vítima, havia cometido o delito, motivo pelo qual sua conduta, com relação ao delito de prevaricação, não caracteriza o crime previsto no art. 339 do Código Penal Brasileiro, uma vez ausente o requisito “de que o sabe inocente”.

Com relação ao crime de tráfico de influência, diz o art. 332 do Código Penal Brasileiro:

“Art. 332 -
Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função
:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)

Quanto ao crime descrito, a consumação ocorreu. Segundo consta do tipo penal, com o acerto imediato da vantagem exigida/solicitada ou ainda, com a promessa de vantagem, que poderá ou não vir a acontecer, em que não basta ser apenas uma solicitação de vantagem qualquer, o tipo penal descreve o pretexto, a motivação, a fim de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

A defesa do apelado com relação ao crime de tráfico de influência, alegou que o crime não foi imputado contra a magistrada em si, mas sim contra a ex-companheira do acusado, a qual estaria praticando tráfico de influência perante o Tribunal de Justiça.

Não obstante a magistrada não possa ser sujeito ativo do crime de tráfico de influência, ou que a acusação, a princípio, não tenha sido dirigida à magistrada, como mencionado pela defesa, é claramente notável que o ora apelado, tinha a intenção precípua de desabonar a conduta da ofendida, sua honra e seu trabalho.

O ora apelado apresentou cópia do documento referente a representação na Secretaria da 2ª Vara de Família e ao assessor da ofendida, fato confirmado por ambos em juízo, revelando seu intento não apenas de ofender a honra da magistrada (vítima), mas de submetê-la a desonra, ultrapassando, de fato, os limites do exercício regular do seu direito constitucional.

As testemunhas de acusação, a época assessor e funcionária da referida secretaria da 2ª Vara de Família, Wilson Amoras Campos Júnior e Marena Conde Maués, confirmaram o recebimento da cópia de representação instaurada contra a magistrada e que esta comumente recebia o denunciado em seu gabinete para tratar de assuntos relativos ao seu processo, enquanto a ex esposa do acusado, não sabiam nem mencionar quem era, inclusive era nítida a intenção por vingança pessoal do acusado, cuja pretensão era que fosse instaurada investigação contra a magistrada unicamente como forma de pressioná-la, e assim, consequentemente, ofender sua honra.

A ofendida, em suas declarações em juízo, afirmou que sofreu abalo emocional com a conduta do denunciado, tanto por ter que responder formal e administrativamente perante seus superiores acerca de representação instaurada perante a Corregedoria, quanto pela vergonha causada perante sua equipe de trabalho, os quais tomaram conhecimento da representação pelo próprio acusado, já que este entregou uma cópia ao assessor da magistrada e a diretora de secretaria, no intuito de imputar a ela os crimes que sabia não tê-los cometido.

Ressalte-se ainda que o fato do apelado afirmar que o crime de tráfico de influência, constante da representação protocolada, estaria direcionada aos desembargadores em geral do Tribunal de Justiça e não especificamente à magistrada, ora ofendida, é mais um ponto que destaca seu intento de macular o trabalho, a honra e respeitabilidade dos operadores do direito, uma vez que, sem ao menos apresentar um fundamento concreto, apontou crime (tráfico de influência), sabedor, de que o tipo penal não se amoldaria a conduta da magistrada quando atuou no processo que deu causa à representação postulada.

Assim sendo, restou claramente evidenciada imputação falsa contra pessoa sabidamente inocente, o que se ve justamente em ataques com acusações infundadas, ou seja, ao que se depura dos autos, o acusado tinha conhecimento da inocência da magistrada com relação ao crime de tráfico de influência e ainda assim, deu causa a uma investigação administrativa em seu desfavor, motivo pelo qual reformo, parcialmente, a decisão que absolveu o ora apelado MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA, para que este seja condenado pela prática do delito de denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do Código Penal Brasileiro com relação ao delito de tráfico de influência.

Passo a dosimetria de pena:

Atinente aos fatos delineados, a
c
ulpabilidade
– a conduta do acusado extrapola do próprio tipo penal, quando este além de protocolar a representação contra a vítima, ainda se dirigiu ao local de trabalho desta para levar ao conhecimento de todos cópia da representação, como forma de macular sua honra;
Antecedentes
– não existe registro anterior de condenação definitiva;
Conduta social
- poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade
- não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;
Motivos do crime
– os motivos do crime são inerentes ao tipo;
Circunstâncias do crime
– não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal e
Consequências do crime
– não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado.

Diante de uma circunstância judicial desfavorável, aplico pena base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB), a qual resta fixada definitivamente como pena final, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Nos termos do art. 44, I do mesmo Diploma Legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando o
quantum
de pena aplicado de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de denunciação caluniosa, a qual, pelo disposto no art. 109, IV prescreve em 8 (oito) anos.

Nesse sentido, considerando que se trata de sentença absolutória, entre o recebimento da denúncia, datado de 19.04.2012 (ID n. 9041418) até a presente data, já transcorreram mais de 8 (oito) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA nas penas do art. 339 do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto, no entanto,
de ofício
, considerando o
quantum
de pena fixado,
declaro extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição ao crime de denunciação caluniosa
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/08/2024